Tribunal: TJES
Processo: 5001339-12.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001339-12.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – TAXATIVIDADE – ALTERAÇÃO DE MULTA VENCIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A fundamentação concisa ou contrária ao interesse da parte não se cofunde com ausência de fundamentação, notadamente quando é suficiente para a solução da controvérsia – como no caso em apreço.

2. Nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível a redução da multa aplicada por descumprimento de decisão judicial, haja vista não estar acobertada pela coisa julgada, notadamente quando atingir valor exorbitante, excedendo bastante a própria obrigação principal, ao ponto de representar enriquecimento sem causa da parte, pena de violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ausência de violação ao art. 535, do Código de Processo Civil.

3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça comunga “
(...)
com o entendimento que admite a redução tanto do valor da multa vencida como o da multa vincenda, não sendo a interpretação literal do § 1º, do art. 537, do CPC/2015 a melhor a ser realizada para análise da matéria, sob pena de se privilegiar o enriquecimento ilícito e desprezar o entendimento do C. STJ de que a decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada.
(...).
” (TJES, recurso de agravo de instrumento nº. 0001762-44.2019.8.08.0048, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, julgado em 19.11.2019).

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é AGRAVANTE MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e AGRAVADO MUNICÍPIO DE VILA VELHA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001339-12.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001339-12.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital (ID 549177), que reduziu o valor da multa (
astreintes
) diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando a quantia de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), em observância ao princípio da razoabilidade e com fundamento no art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil, nos autos da ação de “execução de título executivo judicial por quantia certa – sentença homologatória de acordo judicial” nº. 0046071-68.2014.8.08.0035.

Em suas razões recursais (ID 549169), o Agravante sustenta a nulidade da decisão por (a) ausência de motivação e (b) violação da taxatividade prevista no art. 535, do Código de Processo Civil. Por fim, o Agravante sustenta a impossibilidade de alteração da multa, uma vez que não seria possível alterar o valor de multa vencida, pena de descaracterização da finalidade do instituto
(astreintes
).

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (ID 594818), requerendo seja negado provimento ao presente recurso de agravo de instrumento.

O MM. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações requisitadas (ID 604680).

Eis o breve Relatório.

Torno sem efeito o Relatório constante do ID 1036915.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 05 de Maio de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que reduziu o valor da multa (
astreintes
) diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando a quantia de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), em observância ao princípio da razoabilidade e com fundamento no art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil, nos autos da ação de “execução de título executivo judicial por quantia certa – sentença homologatória de acordo judicial” nº. 0046071-68.2014.8.08.0035.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta a nulidade da decisão hostilizada, por ausência de motivação e porque a matéria referente ao “valor da multa” violaria a alegada taxatividade prevista no art. 535, do Código de Processo Civil.

Consoante cediço, a fundamentação concisa ou contrária ao interesse da parte não se cofunde com ausência de fundamentação, notadamente quando é suficiente para a solução da controvérsia – como no caso em apreço.

Mutatis mutandis
, no mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do recurso de apelação nº. 0006985-31.2015.8.08.0011, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. POSSE E ESBULHOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1) Consoante jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, por ausência de fundamentação, quando o magistrado sentenciante expõe com clareza, mesmo que de forma concisa, suas conclusões acerca das questões cruciais à integral solução da lide. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. (...).”

No caso, em que pese a alegação do Agravante, da leitura da decisão hostilizada é possível inferir que o MM. Juiz de Direito
a quo
explanou, de forma objetiva e concisa, mas fundamentada, as razões de seu convencimento.

Sendo assim, não merece prosperar a alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Quanto à suposta violação ao art. 535, do Código de Processo Civil, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente quanto à possibilidade de redução da multa aplicada por descumprimento de decisão judicial, haja vista não estar acobertada pela coisa julgada, notadamente quando atingir valor exorbitante, ao ponto de representar enriquecimento sem causa da parte, pena de violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO PRECLUSÃO INEXISTENTE VALOR DA DÍVIDA ORIUNDO DE ASTREINTES REVOLVIMENTO PRECEDENTES DO STJ PRELIMINAR REJEITADA CAIXA BENEFICENTE REGIME DE PRECATÓRIOS AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REGIME PRIVADO PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF VALOR DA MULTA PROPROCIONALIDADE E RAZOABILIDADE FIXAÇÃO DE ACORDO COM O OBJETO DA EXECUÇÃO POSSIBILIDADE REDUÇÃO QUE SE IMPÕE- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3-
Nos termos dos precedentes desta corte e dos tribunais superiores, é cabível a modificação do valor fixado a título de multa por descumprimento de ordem judicial, quando esta atingir patamar no qual a sua execução redunda em enriquecimento sem causa
.

(...)” (grifei)

(TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 038189000474, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 10/04/2019)

No mesmo sentido é o entendimento firmado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso especial nº 1811098, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Herman Benjamin, em que se consignou que “
a fixação da pena de multa para garantir o cumprimento da decisão judicial é ato discricionário do julgador, que deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como atender às finalidades preventiva e repressiva da pena, podendo majorá-la, reduzi-la, ou mesmo supri-la
”.

Nesta senda, é possível discutir o valor da multa (
astreintes)
em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sem que isso importe em violação ao art. 535, do Código de Processo Civil, nos termos do art. 537, § 1º, do Estatuto Processual Civil:

“§ 1º - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
”.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº. 0002113-17.2019.8.08.0048, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Victor Queiroz Schneider, do recurso de agravo de instrumento nº. 0032946-61.2017.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama e do recurso de agravo de instrumento nº. 0001521-36.2018.8.08.0006, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Manoel Alves Rabelo, respectivamente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
IMPUGNAÇÃO

REDUÇÃO DAS ASTREINTES

POSSIBILIDADE
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
O escopo das
astreintes
, em nosso sistema jurídico, não é o de substituir as perdas e danos, ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo.

2)
Diante do lapso temporal transcorrido sem que a obrigação de fazer fosse satisfeita, o valor final tornou-se extremamente excessivo, o que se deve ao fato de não ter sido estabelecido, à época, um teto pelo magistrado que cominou as
astreintes
, tornando-se imprescindível sua minoração a patamar que se mostre mais justo e condizente com o propósito da lide, bem como suficiente ao caráter punitivo, a fim de prevenir futuras desobediências por parte da instituição financeira, além de se evitar o enriquecimento indevido do agravante.

3)
Descabe cogitar da possibilidade de a elevada quantia servir de compensação pelo tempo em que a parte aguarda pela satisfação de seu direito, à medida que tal instituto não ostenta essa característica, isto é, não foi idealizado para recompensar eventual prejuízo causado por conduta indevida da parte contrária.

(...)” (grifei)

.............................................................................................................................

“(...)

A fixação de
astreintes
não se submete à preclusão, podendo ser alterada ou suprimida até mesmo de ofício, caso se revele desproporcional ou inadequada, nos expressos termos do § 1º do art. 537 do CPC.

(...)”

.............................................................................................................................

“(...)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO
COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE TETO VALOR EXORBITANTE
POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO
RECURSO PROVIDO.

1 – As
astreintes
devem conduzir ao cumprimento da obrigação de modo razoável e não inviabilizar o seu adimplemento, tampouco representar um puro acréscimo patrimonial do credor, desvinculando do objetivo inicial de meio coercitivo de efetivação do provimento judicial.

2 - O C. STJ possui o entendimento de que
o magistrado pode, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo afronta à coisa julgada
.

3 - A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça determina, ainda, os critérios que devem orientar a fixação do valor das multas ou, inclusive, a sua modificação: a)
efetividade da tutela prestada
, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b)
vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário
, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.

3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i)
valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado
; ii)
tempo para cumprimento
(prazo razoável e periodicidade); iii)
capacidade econômica e de resistência do devedor
; iv)
possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo
(duty to mitigate de loss). (STJ - AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016).

4 -
A interpretação do caput do art. 537 do CPC autoriza a alteração da multa diária vencida ao estabelecer que o valor das astreintes seja suficiente e compatível com a obrigação, modificação também possível em razão da natureza coercitiva da multa (e não indenizatória)
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038179000690, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2018, Data da Publicação no Diário: 18/06/2018).

(...)” (grifei)

Por fim, o Agravante sustenta a impossibilidade de alteração da multa em questão, uma vez que não seria possível alterar o valor de multa vencida, pena de descaracterização da finalidade do instituto (“
astreintes”
).

No caso, as partes firmaram Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) nos autos da ação civil pública nº. 0036077-84.2012.8.08.0035, ajuizada no ano de 2012, objetivando a realização de concurso público para provimento do cargo efetivo de Procurador Municipal. A data da posse dos Procuradores aprovados no certame foi prorrogada para a data de 30.04.2014, mas tal dilação de prazo não foi suficiente para evitar novo atraso, dessa vez por 75 (setenta e cinco) dias.

O valor da multa ("
astreintes"
) diária foi reduzida de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando a quantia de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Pois bem.

Em que pesem os argumentos do Agravante, ressalta-se que é possível a alteração do valor de multa vencida, notadamente porque a decisão que fixa"
astreintes"
não faz coisa julgada, conforme fundamentação supra.

Com efeito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça comunga “
com o entendimento que admite a redução tanto do valor da multa vencida como o da multa vincenda, não sendo a interpretação literal do § 1º, do art. 537, do CPC/2015 a melhor a ser realizada para análise da matéria, sob pena de se privilegiar o enriquecimento ilícito e desprezar o entendimento do C. STJ de que a decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada
” (TJES, recurso de agravo de instrumento nº. 0001762-44.2019.8.08.0048, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, julgado em 19.11.2019).

Com efeito, é patente a ocorrência de dano, tendo em vista o atraso para o cumprimento da obrigação (realização do concurso público), notadamente porque a violação às regras previstas no art. 37, II, da Constituição Federal.

Por outro lado, a ocorrência de dano, por si só, não enseja a impossibilidade de alteração do valor da multa, pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme ressaltado anteriormente.

Portanto, também não merece prosperar a alegação de impossibilidade de alteração do valor da multa fixada
("astreintes"
).

Ante todo o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso de agravo de instrumento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – TAXATIVIDADE – ALTERAÇÃO DE MULTA VENCIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A fundamentação concisa ou contrária ao interesse da parte não se cofunde com ausência de fundamentação, notadamente quando é suficiente para a solução da controvérsia – como no caso em apreço.

2. Nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível a redução da multa aplicada por descumprimento de decisão judicial, haja vista não estar acobertada pela coisa julgada, notadamente quando atingir valor exorbitante, excedendo bastante a própria obrigação principal, ao ponto de representar enriquecimento sem causa da parte, pena de violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ausência de violação ao art. 535, do Código de Processo Civil.

3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça comunga “
(...)
com o entendimento que admite a redução tanto do valor da multa vencida como o da multa vincenda, não sendo a interpretação literal do § 1º, do art. 537, do CPC/2015 a melhor a ser realizada para análise da matéria, sob pena de se privilegiar o enriquecimento ilícito e desprezar o entendimento do C. STJ de que a decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada.
(...).
” (TJES, recurso de agravo de instrumento nº. 0001762-44.2019.8.08.0048, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, julgado em 19.11.2019).

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é AGRAVANTE MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e AGRAVADO MUNICÍPIO DE VILA VELHA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.